Tribunal: STF
Processo: AI 622384
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento.
   Intempestividade.
1. A agravante não observou o prazo de 5 dias
   para a interposição do agravo regimental, conforme estabelece o
   artigo 317 do Regimento Interno desta Corte.
2. Agravo
   regimental não-conhecido.